Tribunal: CARF
Processo: 10865.903849/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903849/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.404 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
ALLEVARD MOLAS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por ausência de comprovação de liquidez e certeza do crédito
apontado.
Posterior complementação com apresentação de documentação contábil e
fiscal. Possibilidade.
Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário no sentido de reconhecer a possibilidade de transformar a origem
do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de
análise de sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de
documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas, prosseguindo-se assim,
o processo de praxe. Vencido o Conselheiro Roberto Silva Junior que votou por lhe negar
provimento.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903849/2009-67
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903849/2009-67

Relatório
ALLEVARD MOLAS DO BRASIL LTDA. recorre a este Conselho pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela Sexta Turma da DRJ de Ribeirão Preto (SP) que julgou
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de pedido de restituição e compensação por meio do
qual o contribuinte pretendeu extinguir débitos próprios com suposto crédito decorrente de
pagamento a maior de tributos.
A DRF/LIMEIRA emitiu Despacho Decisório não homologando o feito sob o
seguinte fundamento:
[...] a improcedência do crédito informado no PER/DECOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período.
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual alegou, em suma: (i) ter apontado equivocadamente o tipo de crédito
como “Pagamento Indevido ou a Maior” ao invés de “Saldo Negativo de CSLL” e (ii) ter o valor
devidamente apontado em DCTF. Por tal razão, requerer a anulação do Despacho Decisório e a
homologação da compensação objeto do litígio.
A DRJ/RPO ao se debruçar sobre a questão entendeu que em se tratando de Saldo
Negativo de CSLL não teria elementos suficientes para verificar a existência ou não do crédito
perquirido, verbis:
[...] o contribuinte deveria trazer provas, lastreadas em lançamentos contábeis, dentre
estas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo do CSLL a recuperar, a
expressão deste direito em balanços ou balancetes, os Livros Diário, Razão e LALUR
[...].
Por tais razões, ausência de prova, a DRJ/RPO concluiu pela IMPROCEDÊNCIA
da Manifestação de Inconformidade.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte irresignado
apresentou sucinto Recurso Voluntário para acostar documentação contábil e fiscal
complementar a fim de que comprovem os argumentos por ele elencados.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903849/2009-67

O recorrente apresentou PER/DECOMP onde se utilizou de créditos apontados
com origem em pagamento a maior de tributos. Nos termos do Despacho Decisório, tendo em
vista o pagamento ter sido realizado a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada
pelo lucro real, o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução de tributos ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo do período.
De posse da decisão da DRF, o contribuinte informou ter havido um erro no
preenchimento da PER/DECOMP, uma vez que não se tratava de pagamento a maior ou
indevido, mas, sim, de saldo negativo da CSLL, devidamente apontado em DCTF. Ocasião em
que colacionou aos autos cópia da DCTF e da DIPJ do período litigioso.
Acontece que, a DRJ/RPO ao analisar os argumentos elencados pelo contribuinte
em confronto com a documentação por ele acostada não pode concluir se haveria ou não saldo
negativo de CSLL a ser compensado, sendo crucial a apresentação dos balanços, balancetes e
LALUR, do período, ou seja, lançamentos contábeis que identifiquem inequivocamente a base
de cálculo da CSLL e o saldo negativo de CSLL apurado.
Em sede de Recurso Voluntário, ora apreciado por este colegiado, de forma
sucinta o recorrente alega que apresentou à fiscalização todo o conjunto probatório que entendia
necessário para a identificação do Saldo Negativo que acredita fazer jus, entretanto, acolhe os
apontamentos feitos pela DRJ/RPO e colaciona ao recurso documentação complementar contábil
e fiscal, a saber: balanço, balancete e LALUR, do período litigioso.
Dessa forma, tendo em vista que o ponto crucial para o não enfrentamento da
matéria de mérito – existência ou não de Saldo Negativo de CSLL a ser compensado – por parte
da DRJ/RPO ter sido a ausência de documentos hábeis a lhe garantir uma análise real, profunda e
completa, entende-se pela flexibilização da regra prevista no artigo 16, §4o, do Decreto
70.235/72, em benefício à busca pela verdade material e ao princípio do formalismo moderado
do Processo Administrativo, devendo a unidade de origem apreciar a documentação
complementar acostada em sede de Recurso Voluntário.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de reconhecer a possibilidade de transformar a origem do
crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise
de sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição do contribuinte para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de
documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas, prosseguindo-se assim,
o processo de praxe.

Lucas Esteves Borges

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903849/2009-67

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital